Tribunal: CARF
Processo: 13609.000112/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2008 a 30/11/2009
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO DE 11% DO VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RE 603.191. EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL. EFEITOS. MULTA ISOLADA.
Apesar de o §1° do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação da Lei n° 9.711, de 1998, se utilizar do vocábulo compensado, o parágrafo em questão não versa sobre o instituto da compensação, mas sobre a caracterização de pagamento devido efetuado por substituto tributário, sendo constitucional a substituição tributária simultânea em tela. Diante da retroação dos efeitos da exclusão do Simples Federal, os valores que inicialmente poderiam ser tidos por sobras de retenção a serem restituídas ou compensadas são, em verdade, antecipação de pagamento efetuado na sistemática da substituição tributária do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação da Lei n° 9.711, de 1998, ou seja, pagamento devido, sendo cabível sua apropriação no lançamento de ofício decorrente da exclusão do Simples Federal. Inexistindo sobras de retenção, não prospera a compensação, eis que não há pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO DE 11% DO VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INCORPORAÇÃO. ANTERIOR GRUPO DE FATO E IRREGULAR. COMPENSAÇÃO. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO.
Não se constituiu a recorrente mera incorporadora que se utiliza inadvertidamente de créditos das incorporadas, mas empresa que tinha originado por desmembramento as empresas posteriormente incorporadas e que optaram indevidamente pelo Simples, opção indevida inclusive por terem sido constituidas por interpostas pessoas, tendo com elas formado grupo econômico de fato e irregular, não há como se negar a inequívoca caracterização da falsidade da declaração, a justificar a lavratura da multa isolada de 150%.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.000112/2011-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.854 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
CERA INGLEZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2008 a 30/11/2009
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO DE 11% DO VALOR BRUTO
DA NOTA FISCAL OU FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RE 603.191. EXCLUSÃO DO SIMPLES
FEDERAL. EFEITOS. MULTA ISOLADA.
Apesar de o §1° do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação da Lei n°
9.711, de 1998, se utilizar do vocábulo “compensado”, o parágrafo em questão
não versa sobre o instituto da compensação, mas sobre a caracterização de
pagamento devido efetuado por substituto tributário, sendo constitucional a
substituição tributária simultânea em tela. Diante da retroação dos efeitos da
exclusão do Simples Federal, os valores que inicialmente poderiam ser tidos
por sobras de retenção a serem restituídas ou compensadas são, em verdade,
antecipação de pagamento efetuado na sistemática da substituição tributária do
art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação da Lei n° 9.711, de 1998, ou seja,
pagamento devido, sendo cabível sua apropriação no lançamento de ofício
decorrente da exclusão do Simples Federal. Inexistindo sobras de retenção, não
prospera a compensação, eis que não há pagamento ou recolhimento indevido
ou maior que o devido.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO DE 11% DO VALOR BRUTO
DA NOTA FISCAL OU FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
INCORPORAÇÃO. ANTERIOR GRUPO DE FATO E IRREGULAR.
COMPENSAÇÃO. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO.
Não se constituiu a recorrente mera incorporadora que se utiliza
inadvertidamente de créditos das incorporadas, mas empresa que tinha
originado por desmembramento as empresas posteriormente incorporadas e que
optaram indevidamente pelo Simples, opção indevida inclusive por terem sido
constituidas por interpostas pessoas, tendo com elas formado grupo econômico
de fato e irregular, não há como se negar a inequívoca caracterização da
falsidade da declaração, a justificar a lavratura da multa isolada de 150%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.000112/2011-24
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.854 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000112/2011-24

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier. Ausente o conselheiro Renato
Adolfo Tonelli Junior.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 334/344) interposto em face de decisão (e-
fls. 326/331) que julgou improcedente impugnação contra o Auto de Infração - AI n°
37.290.671-0 (e-fls. 02/15), no valor total de R$ 2.620.759,32, a envolver a rubrica "39 Multa
isolada150,0000" (levantamentos: MI - MULTA ISOLADA) e competências 12/2008 a 11/2009,
cientificado em 25/02/2011 (e-fls. 247). Do Relatório Fiscal (e-fls. 240/245 e 306/316), extrai-se:
Em setembro de 2001 foram constituídas as empresas que ora identificamos, todas com
endereço na Av. Beira Rio, 2423, ocupando diferentes salas. Ressalta-se que este
endereço, Av. Beira Rio 2423, é a sede da empresa Cera Ingleza, que foi dividida para a
constituição das demais, objetivando a exploração em separado, da mesma atividade,
com a consequente diminuição do capital daquela considerada como primeira e com
intuito de se adequar à sistemática do Simples e se utilizar das prerrogativas do mesmo.
(...)
Obs.: A Newwax Serviços Ltda. foi constituída em 19 de julho de 2004. Cera Ingleza
iniciou suas atividades em 04/04/1960
A situação verificada durante o procedimento fiscal se amolda à caracterização de
"Grupo econômico de fato e irregular” (...)
Desde sua constituição, as empresas incorreram em 02 (duas) hipóteses de vedação e 01
(uma) de exclusão de ofício do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES): a
prestação de atividade de cessão de mão-de-obra, sua constituição a partir do
desmembramento da pessoa jurídica Cera Ingleza Indústria e Comércio Ltda. e a
constituição da pessoa jurídica por interpostas pessoas.
Pelas razoes expostas foram as empresas constituídas excluídas da opção pela
sistemática de pagamento de impostos e contribuições de que trata o art. 3°. da Lei
9.317/96, denominada Simples, através dos Atos Declaratórios anexos, com efeitos
desde a abertura das mesmas.
Pela 39a alteração contratual, datada de 15 de junho de 2007 e registrada na JUCEMG
em 13 de agosto do mesmo ano, sob n° 3766379, protocolo 072528931, as empresas
Cera Frascos Serviços Ltda., Ingleza Logística Ltda., UAU Serviços Ltda., C.I. Serviços
Ltda., Cera Service Ltda. e Newwax Serviços Ltda. e Servlog Serviços Ltda.; foram
incorporadas por Cera Ingleza Indústria e Comércio Ltda..
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.854 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000112/2011-24

(...) MULTA ISOLADA - MI1 DE 150% por falsa declaração em GFIP de
compensação de contribuições previdenciárias nas competências 12/2008 a 11/2009.
(...)
Do exame da documentação, inferimos que as compensações pleiteadas estão
"relacionadas às retenções de 11% da Lei 9.711/98, desta: adas nas notas fiscais de
prestação de serviços das empresas sucedidas, como se segue: (...)
Em relação às empresas Cera Frascos Serviços Ltda., Ingleza Logística Ltda., UAU
Serviços Ltda., CL Serviços Ltda., Cera Service Ltda., Newwax Serviços Ltda. e
Servlog Serviços Ltda. foi constatado que prestaram informações à Secretaria da
Receita Federal do Brasil através de GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com informação de
"optante" pelo Simples estando insertas em hipótese de vedação/exclusão desta
condição, ocasionando ausência de cálculo de contribuição previdenciária patronal e de
terceiros em relação aos valores das remunerações declaradas para seus empregados.
Considerando a exclusão das sucedidas da opção pela sistemática de pagamento de
impostos e contribuições de que trata o art. 3o. da Lei 9.317/96, denominada Simples,
através dos Atos Declaratórios Executivos DRF/STL n°. 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13, de
11 de fevereiro de 2011, com efeitos desde a abertura das empresas incorporadas, foram
levantadas através de Autos de Infração as diferenças de contribuições previdenciárias
reduzidas - parte patronal e terceiros - incidentes sobre a bases de cálculo informadas
em GFIP do período objeto de procedimento fiscal (01/2006 a 05/2007), sendo
indevidas as compensações pleiteadas.
Em face do que foi ora explanado, foram glosadas as compensações lançadas nas GFIP
de 12/2007 a 11/2009 e lançada a multa isolada de 150% prevista no parágrafo 10 do
artigo 89 da Lei 8.212/91, com a redação daria pela Medida Provisória 449/2008,
convertida na Lei 11.941/2008, competências 12, 2008 a 11/2009.
O sujeito passivo inseriu em GFIP créditos inexistentes, visando reduzir os valores de
contribuições previdenciárias devidas.
A multa isolada de 150% foi aplicada sobre o total do débito indevidamente
compensado, como se segue: (...)
Na impugnação (e-fls. 249/272), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Inexistência de declaração falsa.
(c) Provas.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 326/331):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2007 a 30/11/2009
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA.
O procedimento de compensação é uma faculdade conferida ao contribuinte que deve
comprovar de forma inequívoca ter dela se utilizado nos termos da lei. A compensação
indevida, com falsidade na declaração, sujeita o contribuinte à multa isolada de 150%.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXCLUSÃO DO SIMPLES.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.854 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000112/2011-24

A pessoa jurídica excluída do Simples fica obrigada a recolher as contribuições
destinadas à Previdência Social, relativas à quota patronal e das destinadas a outras
entidades e fundos, denominados "Terceiros", de acordo com a legislação aplicada às
empresas em geral.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
As impugnações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
administrativo tributário, suspendem a exigibilidade do crédito tributário.
PRODUÇÃO DE PROVAS
A apresentação de provas no contencioso administrativo deve ser feita juntamente com
a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento, salvo se
fundamentado nas hipóteses expressamente previstas na legislação que rege o Processo
Administrativo Fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 23/05/2013 (e-fls. 332/333) e o
recurso voluntário (e-fls. 334/344) interposto em 21/06/2013 (e-fls. 334), em síntese, alegando:
(a) Admissibilidade. Intimada em 23/05/2013, apresenta recurso tempestivo.
Declarada a inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, não se
exige o arrolamento de bens.
(b) Inexistência de declaração falsa. Os valores retidos em nome das empresas
incorporadas pela recorrente foram efetivamente recolhidos. Em razão de as
empresas incorporadas terem sido excluídas do Simples (Atos Declaratórios
Executivos DRF/STL n° 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13, de 11 de fevereiro de
2011), a fiscalização considerou as compensações realizadas como indevidas,
diante das diferenças de contribuições previdenciárias das incorporadas no
período de 01/2006 a 05/2007. Contudo, as empresas eram optantes pelo
Simples e o art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, autoriza a compensação e, como
sucessora, a incorporadora é titular desses créditos, conforme Solução de
Consulta n° 425, de 13 de dezembro de 2010, e jurisprudência. Assim, a
compensação realizada pela sucessora é ato juridicamente perfeito,
inexistindo declaração falsa. A própria fiscalização reconhece a existência de
créditos compensáveis em nome das empresas incorporadas e o ato
declaratório de exclusão não visa desconstituir direito, mas declarar situação
preexistente. Diante da incorporação, a informação prestada em GFIP se
revestia de afirmação verdadeira no momento em que as empresas detentoras
dos créditos foram incorporadas. A fiscalização por via oblíqua toma por
ineficaz o ato válido de incorporação e os efeitos dele decorrentes. Os
créditos inseridos em GFIP existem ainda que seja considerada indevida a
compensação levada a efeito pela recorrente incorporadora
Por força da Resolução n° 2401-000.636, de 7 de fevereiro de 2018, o julgamento
foi sobrestado até decisão definitiva nos processos de exclusão do Simples (13609.001.438/2010-
98, 13609.001.441/2010-10, 13609.001.437/2010-43, 13609.001.435/2010-54, 13609.001.439/2010-32,
13609.001.436/2010-07 e 13609.001.440/2010-67) (e-fls. 364/368). Após as decisões definitivas a
manter as exclusões (e-fls. 370/487), os autos foram redistribuídos por sorteio, extinto o mandato
da relatora originária (e-fls. 489).
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.854 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000112/2011-24

É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Não se exige garantia de juízo para o processamento do recurso
(Súmula Vinculante n° 21 do STF; e Lei n° 11.727, de 2008, art. 42, I). Diante da intimação em
23/05/2013 (e-fls. 332/333), o recurso interposto em 21/06/2013 (e-fls. 334) é tempestivo
(Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33), estando a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Inexistência de declaração falsa. A recorrente sustenta que os valores retidos de
11% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços em nome das empresas
incorporadas foram efetivamente recolhidos e que as sobras de retenção podem e foram
compensadas pela incorporadora a constituir ato juridicamente perfeito, eis que, como sucessora,
a recorrente é titular dos créditos, existentes quando da incorporação. Argumenta ainda que a
própria fiscalização reconheceu os créditos e que a exclusão do Simples não desconstitui direito,
mas declara situação preexistente, devendo a informação prestada em GFIP ser tida por
verdadeira no momento em que as empresas detentoras dos créditos foram incorporadas, não se
podendo, por via oblíqua, tornar ineficaz a incorporação e os efeitos dela decorrentes, sendo as
compensações informadas pela recorrente em suas GFIP existentes, ainda que seja considerada
indevida a compensação levada a efeito pela incorporadora.
Não merece prosperar a argumentação da recorrente. Primeiro, porque a
sucessão/incorporação não motivou a glosa e nem a lavratura da multa isolada de 150%.
Segundo, porque, diante da retroação dos efeitos da exclusão do Simples Federal, os valores que
inicialmente poderiam ser tidos por sobras de retenção a serem restituídas (Lei n° 8.212, de
1991, na redação da Lei n° 9.711, de 1998, art. 31, §2°) ou compensadas (Lei n° 8.212, de 1991,
art. 89) são, em verdade, antecipação de pagamento efetuado na sistemática da substituição
tributária do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação da Lei n° 9.711, de 1998, ou seja,
pagamento devido, sendo cabível sua apropriação no lançamento de ofício decorrente da
exclusão do Simples Federal, restando inviabilizada sua caracterização como pagamento ou
recolhimento indevido ou maior que o devido.
Diante disso, não havendo sobra de retenção a ser compensada, cabível o
lançamento de ofício por glosa de compensação. O lançamento por glosa de compensação foi a
pouco mantido pelo julgamento do recurso voluntário interposto nos autos do processo n°
13609.000101/2011-44, transcrevo a ementa do Acórdão de Recurso Voluntário n° 2401-
010.849:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2007 a 30/11/2009
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO DE 11% DO VALOR BRUTO
DA NOTA FISCAL OU FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.854 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000112/2011-24

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RE 603.191. EXCLUSÃO DO SIMPLES
FEDERAL. EFEITOS.
Apesar de o §1° do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação da Lei n°
9.711, de 1998, se utilizar do vocábulo “compensado”, o parágrafo em questão
não versa sobre o instituto da compensação, mas sobre a caracterização de
pagamento devido efetuado por substituto tributário, sendo constitucional a
substituição tributária simultânea em tela. Diante da retroação dos efeitos da
exclusão do Simples Federal, os valores que inicialmente poderiam ser tidos
por sobras de retenção a serem restituídas ou compensadas são, em verdade,
antecipação de pagamento efetuado na sistemática da substituição tributária do
art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação da Lei n° 9.711, de 1998, ou seja,
pagamento devido, sendo cabível sua apropriação no lançamento de ofício
decorrente da exclusão do Simples Federal. Inexistindo sobras de retenção, não
prospera a compensação, eis que não há pagamento ou recolhimento indevido
ou maior que o devido.
Além disso, correta a lavratura da presente multa isolada por falsidade das GFIPs
de 12/2008 a 11/2009, inclusive em razão de a recorrente não ser uma mera incorporadora que se
utiliza inadvertidamente de créditos das incorporadas, mas empresa que, segundo a imuptação
fiscal, formara com as empresas posteriormente incorporadas grupo econômico de fato e
irregular, sendo as incorporadas constituídas e mantidas “para omitir, impedir, mascarar ou
dificultar a identificação de seus verdadeiros sócios e controladores, com o objetivo, dentre
outros, de se eximir ilegalmente do pagamento de tributos ou de suprimir os meios legais de sua
cobrança”.
Note-se que a impugnação e o recurso voluntário não negam a imputação fiscal
em tela.
Ademais, a exclusão do Simples confirma (e-fls. 370/487) que a recorrente
originou por desmembramento as empresas posteriormente incorporadas e que optaram pelo
Simples (opção indevida inclusive por terem sido constituidas e mantidas por interpostas
pessoas) e que com elas formara grupo econômico de fato e, principalmente, irregular.
Logo, não há como se negar a inequívoca caracterização da falsidade das
declarações veiculadas nas GFIPs da recorrente.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 495
DF CARF MF
Original